Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. NÃO DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Tendo em vista que a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d'Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, o feito deve ser processado e julgado no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do CPC.
2. Agravo conhecido e provido.